Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707521-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA, TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA, NILZIO RODRIGUES VIEIRA EMBARGADO: MAIRA MURRIETA COSTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 15:16:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador